Tribunal: CARF
Processo: 18088.720174/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720174/2018-72
ACÓRDÃO
3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARALCO S A - INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO
PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao impugnante mencionar na sua impugnação os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir (Art. 16, inciso III do PAF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do
art. 13 da Lei no 9.779/99 e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso
Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-014.392, de 13 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10882.731067/2021-06, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Durante uma ação fiscal programada, a empresa ARALCO S/A – Indústria e
Comércio foi autuada nos tributos IRPJ, CSLL e IOF.
A fiscalização identificou indícios de dedução indevida de despesas financeiras e
ausência de recolhimento de IOF sobre operações financeiras assemelhadas a mútuo.
Após a empresa alegar a inexistência de contratos de mútuo com partes
relacionadas, apresentou um contrato de conta corrente entre empresas do grupo, que não previa
encargos financeiros sobre os saldos devedores.
A fiscalização concluiu que as despesas de juros correspondentes a empréstimos
bancários e mútuos gratuitos eram desnecessárias, procedendo então com a glosa das despesas
financeiras.
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) a Aralco registrou valores significativos na
conta referencial "Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo – Longo Prazo", anteriormente
classificada na Escrituração Contábil Digital (ECD) como créditos com empresas do grupo. A
fiscalização destacou que o artigo 13 da Lei no 9.779/1999 inclui tais operações de crédito/mútuo
nas hipóteses de incidência do IOF e, ao não identificar recolhimentos de IOF sobre essas
operações, concluiu pela falta de base tributária. No ano posterior, além de não recolher o tributo,
a empresa não declarou nada na DCTF, sem débito confessado.
A fiscalização entendeu que o contrato de conta corrente possibilitava operações de
crédito e mútuo entre pessoas jurídicas, considerando que ocorreu o fato gerador do IOF nessas
operações, mantendo sua natureza. O cálculo do IOF sobre os mútuos foi realizado pela
fiscalização, comparando com os valores recolhidos e lançando o imposto e multa de ofício.
Na impugnação do processo, o contribuinte solicita o acatamento da impugnação,
afastando a cobrança do IOF, ou subsidiariamente, reduzindo a multa de ofício para 20%. Entre os
motivos apresentados, destaca-se a alegação de que o IOF não incide sobre operações de conta
corrente dentro do mesmo grupo econômico, e a discussão sobre a constitucionalidade do Artigo
13 da Lei 9.779/99 desde 2008. Argumenta-se também que os mútuos e os contratos de conta
corrente são distintos, além de uma extensa distinção e definição do contrato de conta corrente, a
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
3
inexistência das figuras do credor e do devedor neste contrato, e que o lançamento do IOF sobre
os contratos de conta corrente equivale ao uso de analogia, incompatível com o princípio da
legalidade. A multa é contestada como confiscatória, desproporcional e irrazoável.
O acórdão recorrido, julgou improcedente a impugnação da contribuinte,
recebendo a decisão a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
Ano-calendário: (...)
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE
SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: (...)
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao impugnante mencionar na sua impugnação os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir (Art. 16, inciso III do PAF).
Inconformada a recorrente interpor o recurso voluntário, onde reprisa as alegações
trazidas em impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
São precisos os fundamentos da decisão recorrida, não merecendo
reparos, de maneira que os adoto, no presente voto, como razões de
decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei no 9.784/1999.
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
4
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento a impugnação oferecida
pela Impugnante.
Sobre os processos 10882-731.238/2021-99 e 10882-731.067/2021-06 serem
conexos, entendo que as lides são independentes.
Tratam as lides do lançamento do IOF sobre mútuos registrados na contabilidade
do contribuinte, assim como transações equivalentes realizadas diretamente com
terceiros, entre empresas de um mesmo grupo, e da glosa das despesas
financeiras na proporção dos mútuos concedidos.
Devido a independência dos processos, serão julgados separadamente.
Antes de falarmos da lide, devemos fazer um resumo do grupo e das operações
que geraram ambas as autuações.
O Grupo Aralco é formado por 8 empresas, sendo a Aralco S.A a controladora
direta ou indireta, tendo natureza de holding.
Apesar da personalidade jurídica e patrimônios distintos, em relação à gestão
financeira, as empresas são umbilicalmente dependentes, atuando com um
regime de “Caixa Único”.
As empresas trabalham em um sistema de conta corrente, sendo a ARALCO a
controladora.
Feita esse pequeno resumo, prosseguimos com a análise.
IOF
Em resumo, o impugnante alega que nos contratos de conta corrente não
ocorreriam os fatos geradores do IOF, junta decisão do CARF a respeito do fato,
em decisão análoga.
O impugnante traz nos autos julgamento do CARF, analisando uma questão
similar a esta, em que a turma decidiu que, nesta hipótese, não incidiria o IOF,
conforme ementa que se transcreve:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF. RECURSOS DA
CONTROLADA EM CONTA DA CONTROLADORA. CONTA CORRENTE. RAZÃO
DE SER DA HOLDING. Os recursos financeiros das empresas controladas que
circulam nas contas da controladora não constituem de forma automática a
caracterização de mútuo, pois dentre as atividades da empresa
controladora de grupo econômico está a gestão de recursos, por meio de
conta corrente, não podendo o Fisco constituir uma realidade que a lei
expressamente não preveja. Recurso Voluntário Provido" (Processo
11080.015070/200800, acórdão 3101001.094, 1a Câmara / 1a turma
Ordinária, publicado em 04/07/13).
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
5
Com base nesse entendimento, a Turma afastou a aplicação do Ato
Declaratório no 07/99, que equiparou os contratos de mútuo e os de conta
corrente.
Por sua vez, atualmente, após diversas discussões no CARF, o assunto
chegou na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), via Recurso Especial.
Em sentido diametralmente oposto à jurisprudência trazida pelo
impugnante, entretanto, é o posicionamento majoritário refletido em
diversos acórdãos proferidos pelo CARF atualmente consolidado pela 3a
Turma da CSRF (acórdãos n.o 9303005.583, 9303-009.257, 9303-009.884,
9303-009.885, 9303-009.960 e 9303-010.184).
No entendimento da câmara, a disponibilização e a transferência de
recursos financeiros a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem
contratos escritos, mediante a escrituração contábil dos valores cedidos
e/ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF (Imposto sobre Operações
de Crédito).
Podemos observar alguns trechos do acórdão no 9303-009.257:
Nesta decisão, prevaleceu o voto do relator, conselheiro Andrada Márcio
Canuto Natal. Para ele, a divergência na interpretação da legislação
tributária encontra-se, justamente, no entendimento que se dá às situações
em que há disponibilização de recursos financeiros sob a forma de conta
corrente.
Retiro então trechos do voto:
"Do ponto de vista jurídico, discute-se se a simples existência da operação
em si é suficiente para caracterização do fato gerador do IOF ou se, como
entendeu o colegiado prolator da decisão recorrida, é necessário que sejam
produzidas provas que demonstrem a destinação dos recursos"
O artigo 97 do Código Tributário Nacional positivou em Lei Complementar o
princípio da reserva legal na definição do fato gerador da obrigação
tributária principal e de sua base de cálculo.
“Além disso, a Lei 9.779, 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência
do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
o fato gerador do Tributo"
Para o conselheiro, as operações praticadas pela empresa autuada estão
sujeitas ao pagamento de IOF.
Também podemos extrair alguns trechos do voto que reformou o acórdão
CARF n. 3402005.232, que havia inicialmente tido o mesmo desfeito do
acórdão trazido pela defesa:
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
6
“O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos
tributários são relativas a conta corrente, cujo objeto é a centralização de
caixas das empresas, com gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao
tributar tais valores pelo IOF, que fora do mercado financeiro só incide
sobre os contratos de mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio
da legalidade, ao ir na contramão do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999.
Afirma ainda, a inexistência de elementos necessários ao contrato de
mútuo, tais como a formalização em contrato escrito, a executoriedade, o
risco, os juros, dentre outros.
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferença [sic]
ontológica entre o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente,
utilizado para gestão de caixa único. Com todas as vênias, entendo, em
sentido diametralmente oposto, que a execução de um contrato de conta
corrente sempre implica a existência de um contrato de mútuo.
(...)
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário,
caso não sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos
ao mutuante/mandante, o que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito
dessa operação complexa.”
Portanto, atualmente, a posição mantida pelo órgão julgador responsável
por unificar a jurisprudência no âmbito da 3a Seção do CARF, a CSRF, é no
sentido de que a existência de um contrato de conta corrente sucede um
contrato de mútuo, tornando os fluxos financeiros dele decorrentes sujeitos
à hipótese de incidência do “IOF-crédito”.
Judicialmente, também temos a decisão da Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do recurso especial n.
1.239.101 – RJ, em 13.9.2011, asseverou que o art. 13 da lei n. 9779/99
incide sobre as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta
corrente entre empresas coligadas (REsp 1239101/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe
19/09/2011).
Logo, filio-me as razões de direito expressas na jurisprudência aposta, da
CSRF, e entendo que: nos contratos de conta correntes há sempre a
ocorrência de um contrato de mútuo entre as partes. Portanto, haveria no
caso concreto a incidência do IOF-Crédito e esse não foi recolhido pelo
impugnante. Portanto, diferentemente do que argumenta o impugnante, a
jurisprudência administrativa corrobora que os contratos de conta corrente
são apenas uma forma de empresas ligadas operacionalizarem mútuos
entre as partes.
Entendo que não deve ser acatada a alegação.
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
7
Sobre a suposta mácula ao princípio da legalidade, que não haveria
previsão legal para tributação dos contratos de conta corrente, que a
Fiscalização usou a analogia para tributar, entendo de maneira diversa ao
que concluiu o contribuinte. Considerando que, abarcados pelo contrato de
conta corrente, os mútuos foram realizados entre partes relacionadas,
ocorre a incidência do IOF na modalidade crédito, conforme dispositivos
elencados no relatório fiscal.
Coleciono os dispositivos evocados pela Fiscalização. Sobre o fato gerador,
segue o disposto no art. 13 da Lei no 9.779:
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este
artigo é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
Por sua vez, o Decreto no 6.306, de 14/12/2007, que regula a matéria,
dispõe a respeito da seguinte forma:
Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
...
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei
no9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 13).
...
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que
constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do
interessado(Lei no 5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o
objeto da obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
§ 4o A expressão "operações de crédito" compreende as operações de:
...
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
8
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Ainda sobre o tema, o Ato Declaratório no 7, de 22 de janeiro de 1999, cujos
itens 1 e 2 dispõem sobre a incidência do IOF sobre mútuos contratados
entre pessoas jurídicas, com prazo indeterminado e determinado
respectivamente, realizados por meio de contratos de conta corrente:
Ato Declaratório SRF n° 7, de 22 de janeiro de 1999
Dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, declara:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF, devido nos termos do art. 13 da Lei n° 9.779, de
19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à
disposição do mutuário a partir de 1° de janeiro de 1999;
b) será calculado e cobrado no primeiro dia útil do mês subseqüente àquele
a que se referir, relativamente a cada valor entregue ou colocado à
disposição do mutuário durante o mês, e recolhido até o terceiro dia útil da
semana subseqüente;
c) os encargos debitados ao mutuário serão computados na base de cálculo
do IOF a partir do dia subseqüente ao término do período a que se
referirem.
2. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física, com prazo de pagamento e taxa de juros definidos, o IOF
devido nos termos do art. 13 da Lei n° 9.779, de 1999, será calculado e
cobrado na data da entrega ou da colocação dos recursos à disposição do
mutuário, ocorrida a partir de 1° de janeiro de 1999, e recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à ocorrência do fato gerador.
[...]
Sobre a Base de cálculo, assim prevê o arts. 7o, I e §13 do Decreto no 6.306,
de 2007:
Art. 7o. A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no
8.894, de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64,
inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive
abertura de crédito:
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
9
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a
base de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou
quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma
das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia;
(...)
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza,
importem colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja
o mutuário pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma
dos incisos I a VI, conforme o caso.
(...)
Conforme dispositivos elencados, o princípio da legalidade foi regiamente
obedecido pela Fiscalização, em todos os aspectos do lançamento, não
havendo reparos a serem realizados.
O lançamento não foi feito por analogia, mas pela ocorrência do fato
gerador definido em lei.
Não se deve acatar a alegação da impugnante.
Sobre a alegação de que a natureza dos contratos de conta corrente e de
mútuos são institutos distintos, conforme já explanado, divirjo de tal
entendimento. O contrato de conta corrente seria apenas uma forma de
operacionalizar uma série de mútuos financeiros de forma facilitada.
A própria contribuinte em sua contabilidade registra tais transações como
mútuos.
Apenas quando alertado pela fiscalização é que o contribuinte traz um
contrato de conta corrente datado de 31/03/2016, após os fatos geradores.
Devemos entender que o princípio da entidade é basilar aspecto da
formação das empresas. Os patrimônios das companhias não se
comunicam, logo qualquer transferência entre empresas, que caracterize
Fl. 2402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
10
uma transferência financeira, que estabeleça um direito de mesma espécie
a ser recebido no futuro é um mútuo.
Entendo que não deve ser acatada a alegação do contribuinte.
Sobre a jurisprudência administrativa do CARF sobre o tema, já ficou
estabelecido que não é o entendimento atual das contes administrativas.
Portanto, a jurisprudência trazida não o auxilia.
Concluo, portanto, que o contribuinte não traz qualquer normativo que
afaste a incidência do IOF sobre os mútuos realizados por empresas do
mesmo grupo econômico. Não há hipótese isentiva neste caso.
Sobre as discussões de constitucionalidade do Art. 13 da Lei 9.779/99, não
cabe à DRJ fazer tal análise, apenas aguardar tal julgamento e cumprir a lei
enquanto vigente.
Ainda sobre as alegações acerco do contrato de conta corrente, o
contribuinte diz não existirem as figuras do credor e do devedor. Não
entendo isso como verdade. Conforme já dito, o princípio da entidade é
basilar na contabilidade, tanto que o próprio contribuinte registra tais
direitos e obrigações na sua contabilidade e nas suas controladas (em sua
maioria, visto que em alguns momentos não o fez corretamente).
Sobre a afirmação de que a multa é confiscatória, desproporcional e
irrazoável, tenho como resposta apenas a súmula CARF no 02, que fala
sobre a incompetência dos tribunais administrativos em discutir a
constitucionalidade/legalidade de quaisquer normas.
Dizer que a multa é confiscatória equivale a chamá-la de inconstitucional.
Sobre os demais princípios, são de consideração do legislador. Segue o
enunciado da súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Sobre o pedido do contribuinte, não há previsão legal para tal redução da
multa de ofício.
Logo, concluo que deve ser mantida a cobrança do tributo, assim como da
multa de ofício.
Por todo o acima exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do art.
13 da Lei no 9.779/99 e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Fl. 2403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.394 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720174/2018-72
11

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no
9.779/99 e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 2404
DF CARF MF
Original